Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701734-61.2023.8.07.0003 RECORRENTE: KELRISON RAINER SILVA CURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa. 2. No caso, não há dúvidas da violência e da grave ameaça, eis que o réu fez uso de palavras em tom de intimidação no momento do anúncio do roubo, bem como na simulação de porte de arma de fogo, o que foi apto a causar fundado temor à vítima. 3. Comprovadas a violência e a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível a desclassificação para o crime de furto. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 157 do Código Penal, sustentando a desclassificação da conduta praticada para o crime de furto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 157 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Enfim, não há dúvida de que o réu praticou conduta típica, ilícita e culpável, uma vez que restou devidamente demonstrada a subtração de coisa alheia móvel, mediante o exercício de violência e grave ameaça, da forma em que foi narrado na denúncia” (ID. 47096018). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016